Tribunal: TCU
Processo: 002.290/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) para construção de escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos Srs. Lindolfo Pena Pereira e Antônio Dianese, ex-prefeitos de Itapecerica/MG; do Sr. Marcos Lamounier Malaquias, fiscal de obra; da empresa contratada Renova Construções Ltda. - ME; e do município de Itapecerica/MG, em razão de irregularidades na execução do Convênio 657193/2009 (Siafi 654964), celebrado com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Lindolfo Pena Pereira (XXX.167.596-XX), ex-prefeito de Itapecerica/MG; Marcos Lamounier Malaquias (XXX.256.686-XX), ex-secretário municipal de obras e transportes, e também fiscal da obra; e da empresa contratada Renova Construções Ltda. - ME (07.070.160/0001-56), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; 9.2.1 Sr. Lindolfo Pena Pereira (XXX.167.596-XX): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA NATUREZA 642.975,44 21/1/2010 D 321.487,73 02/1/2012 D 321.487,72 02/1/2012 D 112.279,23 5/5/2011 C 83.000,00 21/6/2011 C 8.300,00 25/7/2011 C 72.395,88 5/1/2012 C 11.180,00 18/4/2012 C 2.200,00 26/4/2012 C 3.312,53 11/5/2012 C 614.687,02 18/12/2014 C 146,50 18/12/2014 C 9.2.2 Sr. Lindolfo Pena Pereira (XXX.167.596-XX), solidariamente com o Sr. Marcos Lamounier Malaquias (XXX.256.686-XX) e a empresa Renova Construções Ltda. - ME (07.070.160/0001-56): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 112.279,23 5/5/2011 83.000,00 21/6/2011 8.300,00 25/7/2011 72.395,88 5/1/2012 11.180,00 18/4/2012 2.200,00 26/4/2012 3.312,53 11/5/2012 9.3. julgar regulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Antônio Dianese (XXX.256.686-XX), ex-prefeito de Itapecerica/MG (gestão 2013-2016), dando-lhe quitação plena; 9.4. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, inciso IV, §§ 1o e 2o, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, para que o Município de Itapecerica/MG comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) o valor de R$ 614.687,02 (seiscentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e dois centavos), atualizado monetariamente a partir de 18/12/2014, até a data de seu efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade, os valores de R$ 608.604,30 (seiscentos e oito mil, seiscentos e quatro reais e trinta centavos e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), já recolhidos em, respectivamente, 5/3/2020 e 6/3/2020; 9.5. dar ciência ao Município de Itapecerica/MG de que o recolhimento tempestivo da quantia indicada no subitem anterior, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.6. aplicar, individualmente, ao Sr. Lindolfo Pena Pereira (XXX.167.596-XX), ao Sr. Marcos Lamounier Malaquias (XXX.256.686-XX) e à empresa Renova Construções Ltda. - ME (07.070.160/0001-56), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor, respectivamente, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.